Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-32.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004251-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Atividades Nucleares, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2º, INC. VI, DO CP E ART. 16 DA LEI N.º 10.826/03
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO DELITO QUANDO O PACIENTE ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE NO CURSO DO PROCESSO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS EVIDENCIADA – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – LEGALIDADE DA MEDIDA – ATENDIDO O QUE DISPÕE OS
ART. 312, §2º E 315, §1º, AMBOS DO CPP
–
CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANTIBUS
DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão cautelar tem
a
característica
rebus sic stantibus
,
o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

2.

Dessa forma, demonstrado nos autos que o paciente,
em gozo da liberdade provisória a ele concedida no curso do processo, aparentemente, envolveu-se em nova prática criminosa, o que, aliado ao registro criminal anterior que ostenta, evidencia a aparente habitualidade no mundo da ilicitude que possui, justifica-se o novo decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que este cenário demonstra a ineficácia das providências menos gravosas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MAURO MARCIO DIAS CUNHA

DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS

PACIENTE(S)

JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva por ocasião da decisão de pronúncia
, prolatada nos autos da Ação Penal n.º 0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745, em que foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, inc. VI, do CP e do art. 16 da Lei n.º 10.826/03.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que no curso do sumário da culpa, o paciente permaneceu preso provisoriamente de
22/12/2016
a
19/03/2020
, quando beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ante o reconhecimento do excesso de prazo no trâmite processual, estando, desde então, cumprindo fielmente as restrições impostas.

Relatam, ainda, que na data de
01/02/2021
, ao prolatar a decisão de pronúncia, a d. autoridade tida por coatora decretou novamente a prisão preventiva em desfavor do increpado, ao argumento de que teria, no dia
26/01/2021
, sido preso em flagrante por supostamente integrar organização criminosa e praticar o delito de posse ilegal de munições de uso permitido, cujo respectivo procedimento foi inicialmente distribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que declinou da competência para o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual converteu a prisão em preventiva na data de
29/01/2021
.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que o
atual encarceramento do favorecido nessa ordem encontra-se lastreado em pronunciamento judicial que não está idoneamente fundamentado
, pois afirmam que
não há falar em descumprimento das restrições impostas quando beneficiado com a liberdade provisória
, uma vez que no novo feito instaurado em seu desfavor, ao término do inquérito policial, foi reconhecida a inexistência de indícios do suposto envolvimento do paciente com o crime de organização criminosa, motivo pelo qual o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT suscitou conflito negativo de competência e revogou a custódia provisória decretada naqueles autos, visto que o crime remanescente (art. 12 da Lei n.º 10.826/03) inadmite a medida extremada, por ausência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP, ressaltando, ainda, que por esta infração penal, até o momento, sequer foi denunciado, a afastar o argumento de que há risco de reiteração delitiva.

De mais a mais, sustentam a tese de negativa de autoria em relação ao novo delito imputado ao increpado, a nulidade das provas obtidas durante o respectivo flagrante delito, por ter havido invasão domiciliar, sem mandado judicial ou fundadas suspeitas da ocorrência da prática criminosa no local, a eivar de vício todo o procedimento criminal instaurado, o que, muito provavelmente, ensejará o seu consequente trancamento.

Lado outro, asseveram que a decisão de pronúncia ora vergastada se apresenta equivocada no que se refere ao argumento de que o paciente, além do novo fato ilícito supostamente praticado no gozo de sua soltura, ostenta um vasto histórico criminal, visto que tramita em desfavor dele tão somente um processo executivo de pena, em razão de uma condenação pelo delito de receptação praticado no ano de 2016,
a deixar patente a desnecessidade e desproporcionalidade da nova ordem prisional.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva decretada na decisão de pronúncia, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, restabelecendo a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP outrora concedida a ele, nos autos da ação penal n.º 0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745 e, ainda, oportunamente,
pugnam pela intimação dos patronos da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79587465 ao ID 79587477.

O processo foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1004092-60.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 79815456) e informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente prestadas no ID 80678972.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 83588951).

Na sequência, os impetrantes acostaram a petição e documentos de ID 84286972 ao ID 84297475, por meio dos quais reforçam as teses defensivas contidas na inicial e pugnam pela concessão da ordem, com o restabelecimento da liberdade provisória outrora concedida ao paciente no processo de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jean Paolo de Lima Pirolla foi denunciado, nos autos da
Ação Penal n.º 0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2º, inc. VI, do CP e no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, tendo o d. magistrado singular, por ocasião do recebimento da denúncia, decretado a prisão preventiva em desfavor do acusado, cujo respectivo mandado foi cumprido em
22/12/2016
.

No dia
20/03/2020
, em atenção ao princípio da isonomia processual, o d. magistrado singular estendeu ao increpado o benefício concedido ao corréu

Fábio Sérgio Vitor pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 516.669/MT, uma vez que reconhecido o excesso de prazo no encarceramento provisório, circunstância esta que é de ordem objetiva e, portanto, deve estender a todos os acusados que se encontram na mesma situação fático-processual, sendo, então, substituída a prisão dele por medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que reconhecido o excesso de prazo no encarceramento provisório.

Todavia, ao término do sumário da culpa, na decisão de pronúncia prolatada no dia
01/02/2021
, foi novamente decretada a prisão preventiva em face do favorecido nessa ordem, porque comunicado no processo originário que foi preso em flagrante por supostamente ter cometido novos ilícitos durante o gozo de sua liberdade provisória.

Com efeito, na hipótese versada, verifica-se que a custódia provisória do paciente está respaldada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
porquanto os delitos imputados (
art. 121, §2º, inc. VI, do CP e do art. 16 da Lei n.º 10.826/03)
são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou evidenciado nos elementos informativos contidos no caderno policial e nas provas produzidas durante a instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, os quais dão conta do possível envolvimento do favorecido nessa ordem no homicídio da vítima
Paulo Sander Alves
e que teria portado pistolas de calibre 9mm e 45mm, antes e depois da prática do crime contra a vida, tanto que por tais delitos foi pronunciado na ação penal originária.

Por fim, no que se refere ao
periculum libertatis
,
resta evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para a
garantia da ordem pública
, uma vez que, no gozo da liberdade provisória a ele concedida no curso do processo, supostamente se envolveu com novas práticas delitivas -
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e integrar organização criminosa -, pelas quais foi preso em flagrante no dia
26/01/2021
(APF n.º
1001598-48.2021.8.11.0003), o que, aliado ao Processo Executivo n.º 0006010-55.2018.8.11.0064 que ostenta, em que cumpre pena pelo ilícito de receptação, evidencia a sua aparente habitualidade no mundo criminoso e a incapacidade que possui de controlar o espírito transgressor da lei, apresentando-se uma pessoa perigosa à segurança pública.

E, embora o d. magistrado singular tenha, por um lapso, afirmado no édito que o encarcerado “
registra uma extensa ficha criminal”
, quando, na verdade, possui em seu desfavor tão somente os procedimentos acima citados, isto não descredencia os motivos ensejadores do novo decreto prisional, haja vista o fato novo e contemporâneo, qual seja, a nova imputação de ilícito aliada à condenação definitiva anterior está apta a justificar a adoção da medida extremada.

De mais a mais, nada obstante no novo procedimento instaurado em desfavor do increpado
tenha sido reconhecida a inexistência de indícios do seu suposto envolvimento com o crime de organização criminosa, ainda persiste a imputação pelo delito de posse irregular de arma de fogo e/ou munições de uso permitido, o que é suficiente para indicar a aparente renitência criminosa que possui, bem assim a insuficiência das condições cautelares da liberdade provisória fixadas no curso da ação penal correlata.

Outrossim, diversamente do que sustenta a i. Defesa, é totalmente irrelevante o fato de que pelo novo ilícito imputado o suspeito ainda não foi denunciado, pois a jurisprudência consolidada nessa Corte de Justiça é clara no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado Orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Assim
, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado

– como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Há de se lembrar que a prisão cautelar tem
a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, conforme preconiza o
caput
do art. 316 do CPP,
in verbis:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Logo,

havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Nessa toada, no caso em análise, encontra-se presente
elemento factual que ampara a segregação provisória decretada
, pois induvidoso que a decisão judicial ora combatida está apoiada em motivos e fundamentos concretos, relativos a fato novo e contemporâneo, dos quais se extrai o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública,
atendendo o que dispõem o art. 312, §2º e o art. 315, §1º, ambos do CPP.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
No caso, o paciente foi beneficiado com liberdade provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas. No entanto, deixou de cumprir às referidas medidas, pois
voltou a se envolver em uma conduta delituosa três meses após a obtenção da liberdade provisória, dado que indica risco à garantia da ordem pública
. Prisão preventiva mantida com fundamento no art. 312, parágrafo único, do CPP. Precedentes”
(HC 473.393/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Assim,
embora os impetrantes aleguem que o novo procedimento instaurado em face do paciente, quando ainda estava em gozo da liberdade provisória, provavelmente será trancado, por serem nulas as provas obtidas durante o flagrante, uma vez que teria havido invasão domiciliar, sem mandado judicial ou fundadas suspeitas da ocorrência da prática criminosa no local, além de sustentar a tese de negativa de autoria em relação ao novo delito imputado, certo é que
tais alegações não comportam exame na presente impetração,

porque dizem respeito a fatos ilícitos estranhos ao caso apreço
,
ou seja, alheios à ação penal n.º
0009998-55.2016.8.11.0064, código 649745, devendo ser suscitadas no procedimento criminal pertinente, a serem apreciadas pelo d. magistrado competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto, ainda, que inexiste ilegalidade no fato do d. juiz que presidiu a audiência de custódia realizada em relação a nova prisão em flagrante do paciente ter determinado a comunicação deste fato a outros processos que tramitam em desfavor do mesmo sujeito, uma vez que se constitui em ato inerente ao
munus
público que exerce.

Desta feita, na hipótese versada,
não há falar em desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva, pois somente foi redecretada após constatada a insuficiência das cautelares não prisionais impostas ao paciente quando beneficiado com a liberdade provisória, estando a decisão segregatícia devidamente fundamentada nos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

À vista disso,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao favorecido nessa ordem, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois estas já se mostraram ineficazes para o resguardo da segurança da sociedade, já que, mesmo em liberdade provisória condicionada à obrigação de cumprir providências diversas do cárcere, aparentemente, voltou a delinquir, o que deixa patente o risco que representa à ordem social.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

Destarte, concretamente evidenciado, na forma do art. 282, §6º, do CPP, que existem razões suficientes para autorizar a segregação provisória, sendo ineficazes e inadequadas as cautelares menos severas, inviabilizado está o pedido de liberdade provisória ao paciente, apresentando-se irrelevantes os predicados pessoais favoráveis que eventualmente ostenta, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que atinja o direito de locomoção do encarcerado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em prol de
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021